Tribunal: TJSP
Processo: 1017092-60.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Lesão de plexo braquial à direita ocorrida durante o parto. Indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Parto normal sem intercorrências. Laudo pericial e demais provas trazidas aos autos permitem concluir pela ausência de responsabilidade do hospital pelo dano ocorrido. Ausência de prova sobre possível erro médico ou

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Lesão de plexo braquial à direita ocorrida durante o parto. Indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Parto normal sem intercorrências. Laudo pericial e demais provas trazidas aos autos permitem concluir pela ausência de responsabilidade do hospital pelo dano ocorrido. Ausência de prova sobre possível erro médico ou negligência no atendimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017092-60.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LORENNA SOUZA SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DANIELI
FERREIRA DE SOUZA, é apelado ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
SANTA MARCELINA - HOSPITAL CIDADE TIRADENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017092-60.2017.8.26.0007 -Voto no 7635
2
Apelação Cível no 1017092-60.2017.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Lorenna Souza Santos (menor representada)
Apelada: Organização Social de Saúde Santa Marcelina Hospital
Cidade Tiradentes
Juíza de Direito: Sueli Juarez Alonso
VOTO No 7635
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO. Lesão de plexo braquial à direita ocorrida
durante o parto. Indenização. Sentença de improcedência.
Inconformismo.
Descabimento.
Parto
normal
sem
intercorrências. Laudo pericial e demais provas trazidas aos
autos permitem concluir pela ausência de responsabilidade
do hospital pelo dano ocorrido. Ausência de prova sobre
possível erro médico ou negligência no atendimento.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 457/469)
interposto por L. S. S. (representada por sua genitora) contra a r.
sentença de fls. 450/453 que, nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada em face de Organização Social de
Saúde Santa Marcelina
Hospital Cidade Tiradentes, julgou
improcedente a demanda, por meio da qual busca o recebimento de uma
indenização em razão de alegado erro médico. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa corrigido, observando-se, contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017092-60.2017.8.26.0007 -Voto no 7635
3
gratuidade processual deferida à parte.
Inconformada, recorre a autora alegando, em
síntese, que restou comprovado de forma incontroversa a existência da
lesão de plexo braquial e paralisia obstétrica em função da má prática
médica quando da realização de seu parto nas dependências da apelada.
Pontua a ocorrência de vários casos idênticos ao da autora com outras
crianças nascidas no hospital-réu, o que comprova a falta de zelo na
prestação dos serviços. Ressalta que o pré-natal não acusou nenhuma
deformidade ou doença. Por tais razões, requer a reforma da sentença
para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente.
Contrarrazões às fls. 474/481.
A Douta Procuradoria Gera de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 489/492).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Narra a inicial que, em 23/09/2016, a genitora da
autora deu entrada no Hospital Cidade Tiradentes (mantido pela
Organização Social de Saúde Santa Marcelina) para a realização do
parto, o qual foi, inicialmente, conduzido por uma enfermeira que se
mostrou indiferente às dores reclamadas pela parturiente. Pontua que a
médica adentrou à sala de parto portando um celular, que largou
somente após ouvir os gritos de dor da genitora e passou a auxiliar no
procedimento.
Esclarece que no dia seguinte (24/09/2016), ao
proceder a pesagem da requerente, a enfermeira notou que o braço
direito estava mole, sendo atendida por médico ortopedista que pediu
exames. Informa que recebeu alta no dia 26/09/2016, com um pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017092-60.2017.8.26.0007 -Voto no 7635
4
consulta com ortopedista/traumatologista em razão do diagnóstico de
lesão de plexo braquial e paralisia obstétrica ocorrida durante o trabalho
de parto. Ressalta que devido a essa situação necessita até hoje de
acompanhamento fisioterápico a fim de restabelecer o movimento do
membro superior direito. Em vista disso, busca a reparação, consistente
em 50 salários mínimos a título de danos morais e pensão vitalícia.
Feito este breve relato sobre os fatos discutidos
nesta demanda, cumpre destacar, inicialmente, que, como é sabido, em
ações desta natureza, na qual se discute a responsabilidade de
profissionais e estabelecimentos de saúde por erro médico ou de
diagnóstico, a prova técnica (pericial) é de suma importância para
auxiliar o juiz a formar a sua convicção.
E, nesse passo, durante a instrução processual, foi
determinada a realização de perícia médica pelo IMESC, com
acompanhamento de médico assistente indicados pela requerida.
Realizados os trabalhos, sobreveio o laudo de fls. 376/384 e 392/401.
A perita do IMESC constatou que o procedimento
médico foi adequado, pois em resposta ao quesito 2 apresentado pelo
Ministério Público
Diante das informações médicas trazidas aos
autos, os procedimentos adotados por ocasião do parto da autora eram
considerados adequados à luz da literatura médica existente na época?
(fls. 303) a resposta foi positiva (fls. 399).
Da mesma forma, em relação ao quesito 18 da
requerida
É possível afirmar, sem dúvida, que a lesão do plexo
braquial neste caso foi causada pela ação da equipe assistente do
parto? (fls. 295) afirmou que não (fls. 398).
Da leitura do parecer técnico é possível observar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017092-60.2017.8.26.0007 -Voto no 7635
5
também, que a lesão sofrida pela apelante trata-se de evento de difícil
previsão, pois “por mais experiente que seja o obstetra existem
situações em que o desprendimento do feto é virtualmente impossível” e
que “ocorrem em consequência de uma tração excessiva necessária
para salvar a vida do concepto” (fls. 397 sem grifos no original)
Desse modo, o que se tem, em resumo, é que o
laudo pericial foi firme e conclusivo no sentido de que as condutas
clínicas adotadas no caso da requerente foram corretas.
O laudo técnico, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem
fundamentado, de modo que deve ser acolhido, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.
Ademais, embora o juiz não esteja adstrito ao
laudo pericial, não há impeditivo de que a perícia seja adotada
integralmente como fundamentação para a sentença, conforme disposto
no art. 479, do CPC.
Observo, por fim, que não se está a negar a
existência da lesão e nem mesmo que tal fato decorreu do parto, mas tão
somente a inexistência de culpa da requerida, o que afasta o dever de
reparação postulado pela demandante.
Destarte, diante do contexto apresentado nos
autos, forçoso reconhecer que a sentença deu correta solução a lide, não
merecendo qualquer reparo.
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85,
§ 11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos
pela apelante são majorados para 12% da mesma base de cálculo, com
observância da justiça gratuita deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017092-60.2017.8.26.0007 -Voto no 7635
6
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora